Tribunal: STF
Processo: RE 613155
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE - AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os benefícios previdenciários concedidos antes da edição da Lei 9.032/95 não podem ser revisados com respaldo nos índices de reajustes nela previstos. Precedentes: RE 597.389 - QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 21/08/09, RE 416.827 e RE 415.454, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 16/10/07.



    2. Ainda que os benefícios possuam natureza acidentária, como é o caso do auxílio-acidente, sobre eles não incidirão os efeitos financeiros veiculados pela Lei 9.032/95, sendo certo que a aplicação retroativa do diploma legal em tela violaria os artigos 5º, XXXVI, e 195 da Constituição Federal. Precedente: RE 613.033, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 09.06.11.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.